Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-15.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000078-15.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS BARRETO Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DA PARTE SEGURADA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO MISERO NO CASO EM TELA. SENTNEÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000078-15.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISTIANE DOS SANTOS BARRETO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .